Tribunal: TJDFT
Processo: 0708683-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. EC 41/2003. EC 70/2012.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos, para se determinar a revisão da aposentadoria da parte autora, bem como o pagamento das diferenças remuneratórias.
2. De acordo com o art. 1.010 do CPC/15, regra que hospeda o princípio da dialeticidade recursal, a impugnação dos fundamentos que dão o suporte à sentença apelada constitui pressuposto recursal objetivo, sem o qual, resta impedido o conhecimento do recurso.
3. Não merece conhecimento a apelação em que se veicula inconformismo contra aposentadoria integral por não se tratar de moléstia prevista em lei, quando a controvérsia reside na base de cálculo dos proventos, independentemente da integralidade ou proporcionalidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça tem orientação pacífica de que a sentença ilíquida não enseja a dispensa do Reexame Necessário (Súmula 490).
5. Nos termos do art. 6o- A da Emenda Constitucional no 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional no 70/2012, os servidores aposentados por invalidez permanente a partir de 1o de janeiro de 2004 devem ter os seus proventos calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e não mais pelo critério estabelecido pelo art. 40, §3o, da Constituição da República.
6. Apelação não conhecida. Remessa Necessária desprovida.